Tribunal: STF
Processo: ARE 1136782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. RECURSO DE AGRAVO EM REEXAME/APELAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO DE HOME CARE DE MÉDIA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS JURISPRUDÊNCIAS RELACIONADAS, POR NÃO SE TRATAR DO FATO. DESFUNDAMENTADA. DIREITO À VIDA NA FORMA DO ARTIGO 196 DA CF/88 - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA O QUAL DETEM MELHOR CONHECIMENTO CIENTÍFICO PARA TANTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. APLICABILIDADE DO ART. 557, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.



    1. A priori, não assiste razão ao recorrente quando afirma que a decisão terminativa afrontou a disposição contida no caput do art. 557, § 1º do CPC, o qual serviu de esteio para negar provimento ao Reexame Necessário/Apelação Cível. Revisitando aquela decisão, tem-se que houve vasta transcrição de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Local asseverativa da aplicabilidade do artigo in lume. Ainda que assim não fosse, a presente irresignação permite o encaminhamento de toda a matéria ao colegiado, como acontece nesta oportunidade.



    2. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula nº 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do tratamento, consistindo este tratamento em medicamento, fornecimento de mecanismos que serão implantados, ou qualquer outra forma de fármaco que venha possibilitar a cura do cidadão, razão pela qual mostra-se apropriada sua manutenção.



    3. No que concerne, por sua vez, à alegação do agravante de que não compete ao Judiciário imiscuir-se na Administração Pública, é de se salientar que, na hipótese em apreço, na qual se verifica hialinamente uma omissão Estatal em suprir carência de ordem premente, qual seja, a garantia do direito à manutenção da vida e da saúde, impende ao Judiciário determinar o atendimento dos dispositivos constitucionais, para fins de restauração da observância da lei.



    4. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos/tratamento, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário.



    5. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados ou tratamentos, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).



    6. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.



    7. Em assim sendo, não merece prosperar as argumentações quanto a não comprovação de ser o tratamento/medicamento requerido o único adequado ao tratamento perseguido, ou que o agravado não apresenta os critérios de cobertura pelo SUS, pois bastaria o tratamento ou medicação não constar na Portaria GM/MS nº 963/2013 para que fosse excluído sua utilização àqueles que necessitarem, mesmo que tenham sido prescritos por médicos especialistas, os quais possuem melhores condições de indicar o tratamento adequado, sem demérito do trabalho realizado pelos consultores da Secretaria Estadual da Saúde. Ademais, não se pode correr o risco de, com a substituição do tratamento, tornar sem eficácia os princípios basilares regedores da Carta Cidadã, tornando inócuo o tratamento ou até mesmo prejudicado a saúde do cidadão. A postulação visa tão somente o interesse do Estado, pretendendo menor gasto com a saúde pública em detrimento da segurança e eficácia do tratamento a ser fornecido ao agravado, o que é inadmissível.



    8. Quanto aos honorários, estes foram fixados dentro da razoabilidade, os quais devem ser mantidos.



    9. Recurso de Agravo improvido. Decisão por unanimidade de votos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente